Tribunal: TJSP
Processo: 1003360-74.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratos de empréstimo consignado. Descontos em benefício previdenciário. Contestação intempestiva. Desentranhamento da peça de defesa e dos documentos que a acompanharam. Descabimento. Precedentes. Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial que, ademais,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratos de empréstimo consignado. Descontos em benefício previdenciário. Contestação intempestiva. Desentranhamento da peça de defesa e dos documentos que a acompanharam. Descabimento. Precedentes. Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial que, ademais, não impede produção de provas pelo réu. Súmula 321 do STF. Cerceamento de defesa. Reconhecimento. Nulidade da sentença proclamada de ofício.
RECURSOS PREJUDICADOS, com determinação.